Tribunal: TJSP
Processo: 2078782-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória para imitir o autor/agravante na posse do imóvel – Caso em que o agravante é proprietário do bem em razão de arrematação em leilão extrajudicial – Súmulas 4 e 5 deste Tribunal – Precedentes desta Câmara - Tutela concedida para imitir o autor na posse do bem – Decisão reformada RECURSO PROVIDO.